Tribunal: STF
Processo: RE 1339253
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado pela parte recorrente, por suposta intempestividade.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 66), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 71) e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente